Tribunal: STF
Processo: RE 81892
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
ART. 92, VIII DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INICIATIVA CUIDADA PELO ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO ADERIDOS AOS VENCIMENTOS PARA TODOS
OS EFEITOS LEGAIS. RE NÃO CONHECIDO.